Tribunal: TJSP
Processo: 2064705-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064705-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BRYAN WILSON
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064705-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.145
HC No 2064705-75.2020. 8.26.0000 Santo André
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: BRYAN WILSON SOARES
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação
da prisão preventiva Impossibilidade Presença
dos requisitos ensejadores da segregação cautelar
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
BRYAN WILSON SOARES, alegando que este sofre constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Santo
André, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, não se tratando de crime praticado
com violência ou grave ameaça, além da situação trazida pela pandemia de
COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer a
concessão da prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 48). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 54/55), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 92/96). Não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064705-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo sido a sua prisão em
flagrante convertida em preventiva (fls. 54).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 29/30, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e
gravidade do delito, veja-se:
“Consta dos autos que o averiguado, ao avistar os
policiais, saiu correndo, tendo sido detido pouco tempo depois, sob a sua
blusa tendo sido encontrada uma pochete em cujo interior foi apreendida a
substância cuja natureza entorpecente restou confirmada pelo laudo de
constatação. E o custodiado, interrogado, confessou que estava trabalhando
como olheiro. Ora, além da quantidade de substância apreendida, superior a
200 gramas de massa líquida envolvendo maconha e cocaína, não poder ser
qualificada como inexpressiva, o averiguado foi preso recentemente por
crime semelhante, tendo sido colocado em liberdade provisória em audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064705-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de custódia ocorrida em 29 de Agosto de 2019. E a despeito de ainda
conservar sua primariedade o autuado já foi denunciado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. À vista desse panorama e considerando,
ao menos a princípio, ser inaplicável à espécie a regra prevista no artigo 33,
§4o, da Lei 11.343/06, forçoso é reconhecer a necessidade da custódia
cautelar para garantia da ordem pública, restando caracterizada a hipótese
prevista no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, não se
vislumbrando,
dadas
as
particularidades
anteriormente
explicitadas/mencionadas, seja a prisão aqui substituível por outra dentre as
medidas cautelares enumeradas no artigo 319, também do Código de
Processo Penal” (fls. 30).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064705-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, como no caso em
tela, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo
que as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual
toda a sociedade está exposta.
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator